Tribunal: TJSP
Processo: 2118900-10.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Produto Rural
Órgão julgador: Vicentini Barroso
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
PRORROGAÇÃO DA DÍVIDA E ILEGITIMIDADE DOS GARANTIDORES – Questões que desbordam da decisão agravada – Recurso conhecido.

EMBARGOS À EXECUÇÃO – Embargos recebidos sem efeito suspensivo – Ausência dos requisitos do art. 919, § 1o, do CPC – Decisão mantida – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000555300
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2118900-10.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes JÚLIO
CÉSAR AUGUSTO, RODRIGO RAMOS AUGUSTO e LUCIETE OLIVEIRA SILVA
AUGUSTO, é agravado MERCON BRASIL COMÉRCIO DE CAFÉ LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Conheceram do recurso e
a ele negaram provimento, V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MENDES PEREIRA
(Presidente) e ACHILE ALESINA.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
VICENTINI BARROSO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2118900-10.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto 24.660 - (kn)
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO no 2118900-10.2020 – SÃO PAULO.
Agravantes: Júlio César Augusto e outros.
Agravada: Mercon Brasil Comércio de Café Ltda.
Interessada: Eclética Agrícola Ltda.
Juiz: Glaucia Lacerda Mansutti.
Voto 24.660
PRORROGAÇÃO
DA
DÍVIDA
E
ILEGITIMIDADE
DOS
GARANTIDORES

Questões que desbordam da decisão agravada

Recurso conhecido.
EMBARGOS
À
EXECUÇÃO

Embargos
recebidos sem efeito suspensivo Ausência dos
requisitos do art. 919, § 1o, do CPC Decisão
mantida Recurso desprovido.
1. Agrava-se de decisão que recebeu embargos à execução sem
efeito suspensivo, pois ausentes os requisitos para a concessão da tutela
provisória, além de a execução não estar garantida por penhora, depósito ou
caução suficientes, nos termos do art. 919, § 1o, do CPC (fl. 82 dos autos de
origem).
Dizem presentes os requisitos da suspensão da execução,
devendo ser reformada a decisão agravada para a concessão da tutela, pois os
embargos estão garantidos, via alienação fiduciária, de bem móvel, avaliado
em R$80.000,00, dado em garantia, descrito na própria cédula de crédito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2118900-10.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto 24.660 - (kn)
3
bancário que funda a execução. Asseveram que são produtores rurais familiar,
com pequena gleba de terra, onde vivem e retiram seu sustento e deve ser
aplicado ao caso as regras específicas do Manual de Crédito Rural, item 2.6.9.
Aduzem que o Conselho Monetário Nacional (CMN) autorizou a
renegociação e prorrogação de pagamento de crédito rural para produtores em
razão das medidas de isolamento social, além da aplicação da súmula 298 do
STJ. Demais, a execução está garantida e o prosseguimento da ação é
suscetível de lhes causar grave dano de difícil ou incerta reparação. Requer a
reforma da decisão agravada por estar garantido o juízo pela alienação
fiduciária, bem como seja prorrogada a referida dívida em face do CMN,
COVID-19.
Alegam
ilegitimidade
dos
garantidores.
Colacionam
jurisprudência. Pedem efeito suspensivo e antecipação da tutela recursal
que indeferi (fls. 106/108)
Veio resposta, com a preliminar de impossibilidade de supressão
de instância (fls. 111/124).
É o relatório.
2. As questões da prorrogação da dívida em face da
determinação do Conselho Monetário Nacional frente a COVID-19 e a
ilegitimidade dos garantidores, não foram objeto da decisão agravada, que
somente recebeu embargos à execução sem efeito suspensivo, pois ausentes
os requisitos para a concessão da tutela provisória, além de a execução não
estar garantida por penhora, depósito ou caução suficientes, nos termos do art.
919, § 1o, do CPC. Assim, delas não se consideram.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2118900-10.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto 24.660 - (kn)
4
Recurso infundado. Não se desconhece o teor do art. 835, § 3o,
do CPC, no sentido de que “Na execução de crédito com garantia real, a
penhora recairá sobre a coisa dada em garantia, e, se a coisa pertencer a
terceiro garantidor, este também será intimado da penhora”.

Ocorre que pode a exequente optar pela excussão doutro bem
que não aquele dado em garantia, desde que respeitado o art. 805 do CPC.
Afinal, a execução é feita em seu interesse (art. 797 desse Código).

A respeito, veja-se jurisprudência destacada por Theotonio
Negrão et. al.1: “... 'Essa preferência para a penhora do bem dado em
garantia só pode ser invocada pelo credor, nunca pelo devedor, pois a
garantia é constituída em benefício daquele, não deste. Aplicar a regra
constante do art. 655, § 1o, em benefício do devedor colocaria o credor
pignoratício em uma situação inferior à do credor quirografário, pois este
poderia penhorar diretamente dinheiro, ao passo que o credor pignoratício
somente poderia efetuar a penhora do bem dado em garantia. Não é por
outra razão que esta Corte Superior, nas hipóteses de inexistência,
deterioração ou dificuldade de alienação do bem dado em garantia, tem
admito que a penhora recaia sobre bem diverso do oferecido em garantia'
(STJ-3a T., REsp. 1.485.790, Min. Paulo Sanseverino, j. 11.11.14, DJ
17.11.14; a citação é do voto do relator)”.
Nos termos do art. 919 do CPC, os embargos do devedor não
terão efeito suspensivo, ressalvadas as hipóteses dos requisitos para a
concessão da tutela provisória e desde que a execução esteja garantida por
1 Código de processo civil: e legislação processual em vigor. 49a ed. São Paulo: Saraiva Educação, 2018,
nota 19. ao art. 835, p. 773.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2118900-10.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto 24.660 - (kn)
5
penhora, depósito ou caução suficientes (vide § 1o do artigo citado).

Saliente-se que estes requisitos são cumulativos, ou seja,
devem, todos, ser preenchidos para que se possa atribuir aos embargos à
execução o efeito pretendido.

No caso, como bem salientou a decisão recorrida, a execução
não está garantida, não se havendo falar em suspensão da execução.

Afinal, os aspectos dos embargos de devedor (fls. 70/103)
serão objeto de exame em sentença, sem que se possa tê-los como
relevantes, a ponto de suspender a execução. E não cabe ao Tribunal,
nesta sede, adiantar do que inda será decidido na instância de origem, sob
pena de supressão de grau de jurisdição.

Outrossim, o prejuízo possível assume caráter estritamente
patrimonial e passível de ulterior reparação, caso sejam os embargos
julgados procedentes.

A respeito mutatis mutandis:
Embargos
à
execução
por
título
extrajudicial
-
Recebimento - Execução lastreada em Contrato Particular de
Confissão
de
Dívida
-
Efeito
suspensivo
-
Inadmissibilidade Incidência do art. 919 do NCPC -
Necessidade da presença concomitante dos requisitos
previstos no parágrafo 1o de citado artigo para que
possam ser recebidos com efeito suspensivo, o que não se
evidencia no caso vertente - Ausência, outrossim, de risco

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2118900-10.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto 24.660 - (kn)
6
de grave dano ou de difícil reparação a justificar a
concessão da suspensão requerida - Recurso do
embargante
improvido
(Agravo
de
Instrumento
no
2201316-74.2016.8.26.0000 - Relator: Thiago de Siqueira
Comarca: São Paulo - Órgão julgador: 14a Câmara de Direito
Privado/TJSP - Data do julgamento: 09/12/2016) (g.n.).
Agravo de Instrumento - Embargos à execução -
Recebimento sem atribuição de efeito suspensivo -
Admissibilidade - Ausência dos requisitos para a
concessão da tutela provisória - Inteligência do artigo 919,
§1o, do NCPC - Inexistência da comprovação, de plano,
do risco de eventual dano irreparável, a fim de autorizar
a excepcional interrupção da execução, a despeito da
garantia do Juízo - Análise das argumentações trazidas
pelos embargantes que demanda dilação probatória -
Decisão mantida - Recurso improvido, por maioria
(Agravo de Instrumento 2160882-43.2016.8.26.0000 -
Relatora: Cláudia Grieco Tabosa Pessoa Comarca: São
Paulo - Órgão julgador: 19a Câmara de Direito Privado/TJSP
- Data do julgamento: 24/10/2016) (g.n.).
Portanto, ausentes os requisitos do art. 919, § 1o, do CPC, a
decisão agravada deve ser mantida.

3. Pelo exposto, conhece-se e desprovê-se o recurso.
Vicentini Barroso